Tribunal: TJPA
Processo: 0800228-48.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800228-48.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE SOUZA GALVAO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

PROCESSO Nº 0800228-48.2018.8.14.0000.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INSTRUMENTO

EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE DE SOUZA GALVAO.

ADVOGADA: SUELMA DOS SANTOS TAVARES, OAB/PA 25.241; ANTÔNIO NEVES FERREIRA, OAB/PA 3669-A; ROGÉRIO MACIEL MERCEDES, OAB/PA 20.966.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 5106395, PUBLICADO EM 11/05/2021.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

.
O Acórdão ID. 5106395 foi bastante claro e demonstrou não haver nem uma omissão, contradição ou obscuridade. Apenas rediscutir matéria muito bem debatida no acordão e julgado no colegiado.

2.

Conheço dos embargos de declaração e nego provimento.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800228-48.2018.8.14.0000.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INSTRUMENTO

EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE DE SOUZA GALVAO.

ADVOGADA: SUELMA DOS SANTOS TAVARES, OAB/PA 25.241; ANTÔNIO NEVES FERREIRA, OAB/PA 3669-A; ROGÉRIO MACIEL MERCEDES, OAB/PA 20.966.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 5106395, PUBLICADO EM 11/05/2021.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Paulo Henrique de Souza Galvão

em face do acórdão id. 5106395, publicado em 11/05/2021
, de minha relatoria, que conheceu e provimento ao recurso do ora embargado
.

Alega que a decisão padece de omissão/contradição quanto ao argumento de que apesar de constar no edital a previsão de revisão de recurso administrativo, esta não foi realizada na pratica.

Aduz, ainda que o ao interpor recurso administrativo, não teve acesso a decisão fundamentada que lhe considerou contraindicado.

Contrarrazões (ID.5284833)

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de
embargos
de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, visivelmente não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O acórdão ID.
5058754
foi bastante claro e demonstrou todos os pontos trazidos no recurso.

O cerne da questão é sobre o efeito suspenso contra decisão interlocutória do juízo
a quo
, na ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada pelo embargante,

prestou concurso público nº 001/PMPA/2016 – Edital nº 001/CFP/PMPA para admissão no curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, para seleção de 2.000 vagas, sendo 1800 para o sexo masculino e 200 para o sexo feminino, tendo logrado êxito nas três primeiras etapas (conhecimento/saúde e avaliação física), contudo foi considerado contraindicado na 4ª etapa (Avaliação Psicológica), por apresentar três características prejudiciais.

O Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo Juízo a quo, que deferiu a liminar pleiteada para determinar a reinclusão do candidato no certame, considerando-o indicado-sub judice na fase de avaliação psicológica, até decisão final da ação, para que o mesmo participe do curso de formação, ingressou com o presente recurso para suspensão dessa liminar.

Verificou-se, que o vasto acervo probatório prazidos aos autos restaram claros que o resultado da avaliação obedeceu aos critérios previstos em lei e no edital, e o julgamento do recurso administrativo, não apenas levou em consideração os requisitos legais e editalícios, como justificou cada um dos resultados obtidos na avaliação.

Conforme consta dos autos, o candidato apresentou as seguintes características prejudiciais: dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis, fluência verbal comunicação inadequada, empatia, assistência, responsabilidade persistência diminuídas, o autor também apresentou características restritivas, tais como: sociabilidade inadequada, analise, percepção, julgamento e iniciativa inadequada, baixa produtividade, baixa tomada de decisão, baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo. Neste prisma, o candidato se insere nos critérios de eliminação na hipótese do item 7.5.17, b do edital: três características prejudiciais e uma restritiva.

Dessa forma, não houve qualquer erro material, contradição e omissão, na decisão objeto do Embargo de Declaração interposto.

Logo, ao contrário do que pretende o Embargante, não cabe em sede de Embargos discutir o lastro probatório em que se fundou o Acórdão, que busca a reapreciação documental para moldar a decisão aos seus interesses.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 30/07/2021